Tribunal: CARF
Processo: 10425.900074/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.900074/2015-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.063 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
BORBOREMA ENERGETICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a
impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações
excludentes previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando
esta fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos suscitados na
manifestação de inconformidade para justificar a inexistência do débito de
estimativa anteriormente quitado. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo
das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
De conformidade com a Súmula CARF no 164, a retificação de DCTF após a
ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ESTIMATIVA.
De conformidade com a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento,
sendo passível de restituição ou compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.900074/2015-03
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.063 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900074/2015-03

seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-006.062, de 09 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10425.900073/2015-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e
2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por BORBOREMA ENERGÉTICA S.A.
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da
não homologação da compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ com
débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que cometeu erro
no preenchimento da sua DCTF original, mas após levantar balancete, verificou não haver
estimativa a ser paga naquele mês de apuração. Por isso, retificou a correspondente DCTF e
juntou planilha demonstrativa da referida apuração.
A DRJ, no entanto, argumentou que a comprovação do erro no preenchimento da
DCTF é ônus do contribuinte e que a planilha apresentada não possuía qualquer valor probatório
pois desacompanhada dos registros contábeis em que se baseou.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que, após o pagamento da estimativa, recebeu um laudo constitutivo da SUDENE que
aprovou seu benefício fiscal de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis com
fruição de 01/01/2013 a 31/12/2022. Por isso, de forma retroativa, realizou o levantamento do
balancete de suspensão/redução e constatou que não havia estimativa a pagar no correspondente
mês. Com a manifestação de inconformidade, apresentou a retificadora da DCTF. Contudo,
como a DRJ não a considerou suficiente, apresentava esclarecimentos e elementos adicionais
com o recurso (cópias do referido laudo, balancetes mensais de verificação, razão da conta IRPJ
a pagar e DCTF/DIPJ retificadoras).
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.063 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900074/2015-03

Na sessão de 15/07/2020, esta turma resolveu converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem confirmasse a existência do benefício e verificasse o
cumprimento das exigências para o reconhecimento do direito creditório.
Foi, então, produzido um despacho relatando as conclusões da diligência em
sentido afirmativo aos interesses da recorrente. Esta, ao tomar ciência do feito, ingressou com
petição que meramente reafirma o conteúdo do seu pleito em face da diligência que lhe foi
favorável.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu não serem suficientes os argumentos suscitados na
manifestação de inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa
anteriormente quitado.
De fato, a única prova apresentada foi a planilha demonstrativa juntada com a
manifestação de inconformidade. Ainda assim, a referida planilha já indicava que o
motivo para a inexistência de qualquer débito naquele mês era uma dedução a título de
“Redução (SUDENE)” a partir do valor apurado para o imposto devido.
No recurso voluntário, a empresa apresentou novos esclarecimentos e anexou
documentos que julga serem suficientes para comprovar a inexistência do débito. Neste
sentido, informou que recebeu um laudo constitutivo da SUDENE que aprovou seu
benefício fiscal de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis com
fruição de 01/01/2013 a 31/12/2022. Por isso, de forma retroativa, realizou o
levantamento do balancete de suspensão/redução e constatou que não havia estimativa a
pagar no correspondente mês. Com a manifestação de inconformidade, apresentou a
retificadora da DCTF. Contudo, como a DRJ não a considerou suficiente, apresentava
esclarecimentos e elementos adicionais com o recurso (cópias do referido laudo,
balancetes mensais de verificação, razão da conta IRPJ a pagar e DCTF/DIPJ
retificadoras)
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em sede de
recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72 (que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da
preclusão do direito do contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.063 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900074/2015-03

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao princípio
da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da própria
norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos
normalmente relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus
futuros aplicadores. Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que
pareçam acentuadamente ofendidos em determinados casos concretos, como pode
ocorrer com a verdade material, só há de ser feita em especialíssimas situações, e,
mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo Marozzi Gregorio, Preços de
Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo: Quartier Latin, 2011, p.
204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-se de
características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo
16. Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal
preveem conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de
interpretação pelo aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”,
“fato ou direito superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa anteriormente
quitado. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em
verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Quanto à apresentação da retificadora após a ciência do despacho decisório, esta turma
já possuía entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido
de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde
que coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO
DE 2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório
que denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação
de DARF de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do
contribuinte quanto ao seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a
apresentação de declaração de compensação à prévia retificação de DCTF, bem
como ausente comando legal impeditivo de sua retificação enquanto não
decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é
possível a retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins
de formalização do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as
demais provas produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa)
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.063 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900074/2015-03

Esse entendimento foi, inclusive, corroborado com a recente edição da seguinte súmula:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Por outro lado, esta Casa já consolidou o entendimento segundo o qual é possível a
caracterização de indébito para fins de restituição ou compensação na data do
recolhimento de estimativa. Confira-se:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conforme relatado, esta turma entendeu que as alegações da recorrente deveriam ser
confirmadas pela unidade de origem mediante realização de diligência.
Assim foi feito.
Pelo teor do Despacho no 1.473/2021 – EBEN/SRRF/04, resta claro que a interessada
foi contemplada com o benefício fiscal de redução do IRPJ e que, por tal motivo,
confirmou-se o pagamento indevido. Veja-se, neste sentido, o seguinte trecho:
3.2. O Parecer da Delegacia da Receita Federal em Campina Grande/PB, de no
161/2014, às fls. 377 a 381, propôs o deferimento do Pedido da Pessoa Jurídica,
reconhecido pelo Despacho da mesma DRF, às fls. 382, que emitiu o
correspondente Ato Declaratório Executivo no 04, em 30/04/2014 (às fls.
383/384), devidamente publicado no Diário Oficial da União, de 05/05/2014 (fls.
385/386).
(...)
3.4. Revendo-se os cálculos de estimava mensal de IRPJ do mesmo período,
constatou-se que não houve a apuração, em nenhum dos meses do ano 2013, de
imposto a pagar nessa rubrica.
4. Conforme Laudo Constitutivo no 0089/2013, a condição onerosa da
implantação de empreendimento, Geração de Energia Elétrica na Modalidade de
Potência Contratada e Energia Fornecida, na área de atuação da SUDENE foi
atendida, entrando o empreendimento em operação no ano de 2011 e sendo o
período de fruição do benefício de 01/01/2013 a 31/12/2022.
Há, portanto, que se dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação declarada no
limite do crédito reconhecido.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.063 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900074/2015-03

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital